Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-49.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702231-49.2021.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: DANIELLE DE OLIVEIRA SANTOS, PAULO SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por ambas as partes, na qual noticiam a celebração de acordo e postulam a sua homologação. A referida peça foi assinada digitalmente apenas pelo patrono dos autores. Embora conste os dados da advogada da ré, Dra. Maria Amélia Saraiva – OAB/41.233, a petição foi juntada aos autos pela Dra. Fernanda Teixeira Urnau, que não tem procuração nos autos. Sendo assim, intime-se a requerida a regularizar a representação processual, a fim de possibilitar a homologação do acordo. Prazo: 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 09 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora